Tribunal: TJDFT
Processo: 0738719-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO INTEGRAL NO ENCCEJA 2024. DIVERGÊNCIA QUANTO À CONCLUSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTES DO INÍCIO DA PENA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO APENADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que declarou 133 dias de remição por aprovação total no ENCCEJA 2024, mas sem o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5o, da LEP, sob o fundamento de prévia conclusão do ensino fundamental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da divergência documental sobre a conclusão do ensino fundamental antes do início da execução da pena, o apenado faz jus ao acréscimo de 1/3 sobre os dias de remição reconhecidos em virtude da aprovação no ENCCEJA.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único, estabelece que a aprovação no ENCCEJA ou em exames equivalentes gera direito à remição, com o acréscimo de 1/3 pela conclusão de nível, em consonância com o disposto no art. 126, § 5o, da Lei de Execução Penal.
5. A jurisprudência do STJ admite remição por aprovação em exames nacionais, ainda que o apenado já tenha concluído o nível de ensino correspondente, vedado, nessa hipótese, apenas o acréscimo de 1/3 do § 5o da LEP.
6. No caso, diante da divergência documental sobre a conclusão do ensino fundamental, e considerando que todos os registros constantes das cartas de guia refletem informações prestadas pelo próprio sentenciado ao juízo de conhecimento, deve prevalecer a interpretação mais favorável ao apenado, presumindo-se a ausência de conclusão dessa etapa de ensino.
7. Comprovada a aprovação total no ENCCEJA, e não demonstrada de forma inequívoca a conclusão prévia do nível de ensino, impõe-se o acréscimo de 1/3 ao tempo já reconhecido (133 dias), totalizando 177 dias de remição.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o. Resolução CNJ no 391/2021, art. 3o, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.576.955/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3a Seção, j. 12.03.2025, DJEN 19.03.2025. TJDFT, Acórdão no 1962627, 0750401-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30.01.2025, DJe 11.02.2025.